Tribunal: STF
Processo: ADI 1162
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-01
Data de publicação: 1994-12-01

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade.
         Arts. 27, par.1., 28 e 25 da parte permanente da
ConstituiçãoFederal de 1988 e art. 11 do A.D.C.T.
          Posse  de Deputados Estaduais de São Paulo, eleitos a 15 de
novembro de 1993.
          Paragrafo 2. do art. 9. da parte permanente da Constituição
do Estado de São Paulo e paragrafo único do art. 1. de seu A.D.C.T.
          Art.  2.,  "caput",  da VII  Consolidação  do  Regimento da
Assembléia Legislativa do Estado.
          Medida cautelar.
1.        Nos expressos termos do par. 1. do  art. 27 da C.F. de
1988,"será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais".
2.         A Constituição Federal, no art. 28, fixou em 1. de janeiro
a  data da posse  do Governador e  do Vice-Governador eleitos noventa
dias antes do termino de seus mandatos.
3.         Não marcou data  para o inicio das legislaturas estaduais,
mas,  no art. 25, atribuiu aos Estados o poder de se organizarem e se
regerem  pelas Constituições e  leis que adotarem, observados, porem,
os seus proprios princípios (da C.F.).
4.         E  o  art.  11  do   A.D.C.T.  da  C.F.  de  1988,  também
estabeleceu: "cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes,
elaborara  a Constituição do  Estado, no prazo  de um ano, contado da
promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta".
5.         Um desses princípios e o que fixa em quatro anos a duração
do mandato dos Deputados Estaduais ( par.1.  do art. 27 da C.F.),
que,consequentemente,  não pode  ser  desobedecido por  normas
estaduais, como a Constituição do Estado e o Regimento Interno de sua
Assembléia Legislativa.
6.         Não  podem tais  normas  ampliar  nem reduzir  o  prazo de
duração dos mandatos de Deputados Estaduais.
7.        Havendo a Constituição do Estado de São Paulo, no par. 2.
doart.  9. de sua parte permanente,  e no paragrafo único do art. 1.
de seu A.D.C.T., fixado a data de 1. de janeiro de 1995 para a posse
dos Deputados  Estaduais  eleitos  a  15  de  novembro  de  1994,
acabou reduzindo o prazo de duração do mandato dos Deputados que,
empossados a  15 de marco  de 1991, somente  o terao concluido  a 15
de marco de 1995.
8.         Estando   preenchidos  os   requisitos  da  plausibilidade
jurídica  da  ação ("fumus  boni  iuris")  e do  risco  da  demora no
processo e julgamento final, com graves riscos para a ordem jurídica,
politica  e  institucional  na unidade  da  Federação  ("periculum in
mora"),  e  de  se  deferir  a  medida  cautelar  pleiteada,  ficando
suspensa, a partir desta data (01/12/1994), até o julgamento final, a
eficacia  das expressões "a partir  de 1. de janeiro, constantes do
par.2. do art. 9. da parte permanente da Constituição do Estado de
SaoPaulo,  bem como  de todo o  texto do  paragrafo único  do art. 1.
do respectivo  A.D.C.T.; assim,  também, do  "caput" do  art. 2.  da
VII Consolidação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo.
          Maioria de votos.